Tribunal: TJSP
Processo: 2379586-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, pleiteado para permitir o licenciamento do veículo. Requisitos do artigo 300, caput, do CPC não demonstrados. Prova documental insuficiente para afastar presunção da legitimidade do ato administrativo. Necessidade de abertura do contraditório. Documentos juntados aos autos que apontam diversas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, pleiteado para permitir o licenciamento do veículo. Requisitos do artigo 300, caput, do CPC não demonstrados. Prova documental insuficiente para afastar presunção da legitimidade do ato administrativo. Necessidade de abertura do contraditório. Documentos juntados aos autos que apontam diversas restrições lançadas sobre o veículo e que demonstram que, aparentemente, o licenciamento não parece estar impossibilitado. Ademais, periculum in mora não aparente, haja vista que o último licenciamento feito foi em 2021, sendo o mandamus impetrado apenas em 2024. Decisão mantida. Recurso desprovido.